Tribunal: TJBA
Processo: 8005198-16.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005198-16.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSENILSON SANTANA DOS REIS

Advogado(s)
:
SUZANE CARVALHO BRITO, SUZAN RAQUEL LIMA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.340/06).
REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESARRAZOADO.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSENILSON SANTANA DOS REIS
, irresignado com a sentença condenatória de id 84894044, proferida nos autos da ação penal nº
8005198-16.2023.8.05.0112
, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o Acusado a uma
pena definitiva de 1 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto,
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, pela prática do delito tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado de drogas ilícitas),
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo
.

2.
Emerge dos autos que na madrugada do dia 26.11.2023, policiais militares estavam realizando patrulhamento na zona rural de Itaberaba/BA, quando ao chegarem ao Povoado de Santa Quitéria foram informados por populares que 02 (duas) pessoas estavam trafegando no automóvel, marca Fiat, modelo Punto, placa MJD 7966, cor cinza transportando drogas, razão pela qual empreenderam diligência no sentido de localizar o referido veículo e, ao avistá-lo, realizaram busca veicular encontrando em seu interior 5.484g (cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro gramas) de maconha em formato de tabletes e 61,3g (sessenta e uma gramas e três decigramas) de cocaína, dividida em sacos plásticos, além da quantia de R$ 5.815,00 (cinco mil, oitocentos e quinze reais) em espécie, de acordo como auto de exibição e apreensão incluso nos autos.

2.
1
Finalizada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, tendo absolvido o réu ELINALDO SANTANA DOS SANTOS e condenado o Acusado pelo
delito tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado)
.

II. Questão em discussão

3.
As questões postas em discussão dizem respeito em verificar: (i) a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Acusado; e (ii)
se é viável o afastamento da pena de multa.

III. Razões de decidir

4.
Em suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais."
(STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

5.
Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do 33,
caput
, da Lei 11.343/06, em virtude do qual o Réu fora condenado, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos: “Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução:
“Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Réu.

6.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Adriani Vasconcelos Pazelli, pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos do parecer ministerial de id 85557733.

IV. Dispositivo

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, na extensão, NÃO PROVIDO. Sentença primeva mantida na íntegra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8005198-16.2023.8.05.0112
, em que figuram como apelante
JOSENILSON SANTANA DOS REIS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, na extensão, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça